Tribunal: TJMT
Processo: 1032686-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032686-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RUBENS LOPES FERREIRA - CPF: 483.670.101-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. LIVRAMENTO CONDICIONAL VEDADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso,
contra decisão que, em cálculo de pena, aplicou frações distintas de progressão de regime e livramento condicional conforme a natureza dos crimes, indeferindo o pedido de aplicação única da fração de 3/5 sobre a pena total unificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a fração aplicável para progressão de regime e livramento condicional quando há condenações por crimes hediondos e comuns, especialmente se é juridicamente cabível aplicar percentuais distintos, conforme a natureza de cada delito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da fração mais gravosa (3/5) sobre a soma das penas relativas a crimes hediondos, permitindo a aplicação de frações menores às penas dos crimes comuns, em observância ao princípio da legalidade.

4. A aplicação de fração única sobre a pena total violaria o princípio da individualização da execução penal, sendo juridicamente inadmissível a extensão da fração do crime hediondo ao crime comum.

5. O art. 112 da LEP, na redação da L. no 13.964/2019, prevê fração de 70% nos casos de reincidência específica em crime hediondo com resultado morte. Todavia, por se tratar de lei penal mais gravosa, mostra-se inaplicável ao apenado, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

6. O art. 83, V, do CP veda o livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo, o que afasta a possibilidade de concessão desse benefício ao agravado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a soma das penas relativas aos crimes hediondos, com aplicação das frações legais específicas às demais penas, conforme a natureza dos crimes. Vedado o livramento condicional.

Tese de julgamento: “1. A fração de 3/5 prevista no art. 112, VII, da LEP deve incidir exclusivamente sobre a soma das penas relativas aos crimes hediondos, sendo inaplicável aos crimes comuns. 2. É vedado o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos, nos termos do art. 83, V, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112; CP, art. 83, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 961.357/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 11.09.2024; TJMT, AgExPe no 1013978-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 08.10.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032686-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RUBENS LOPES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO
GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara
da Comarca
de Juína, nos autos
do processo executivo
(SEEU n.

2000181-11.2020.8.11.0025
), que
promoveu a aplicação
de frações distintas para fins de progressão da pena

e livramento condicional

(
ID
252824690
, p. 554-555-PDF).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína alega que

não há razões para a aplicação individualizada das

frações de progressão de regime por condenação penal, visto que após a soma das penas

nos moldes do art. 111 da LEP, torna-se necessária a aplicação de percentual único.

Requer o provimento do recurso para
que
“
seja aplicado percentual/fração de 3/5 (hediondo reincidente

específico), para fins de progressão de regime, e de 1/1, para fim de livramento condicional,

sobre a totalidade da pena imposta conforme redação do art. 112 da LEP e os entendimentos

do TJMT e STJ
”

(ID
252824690
, pp.
559-566
).

Nas contrarrazões, o agravado

pugna pela manutenção da decisão agravada (
ID

252824690
, pp. 577-581).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (
ID

252824690
, p. 582).

A
Procuradoria
-Geral de Justiça exarou parecer apontando para o
provimento
do
recurso
, da lavra do Ilustre Procurador de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Alexandre de Matos Guedes (ID 265636257
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

Consta dos autos que o agravado cumpre um total de pena de
31 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão,

atualmente em regime fechado,
pela prática de dois delitos de
homicídios
qualificados, porte ilegal de arma de fogo e
de
favorecimento

real
, referentes as
ações penais
–
n. 2009/03
,
n. 2717-78.2010.8.11.0025
e
5026-57.2019.8.11.0025

(ID
252824690
, p. 537)
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
A Defensoria Pública manifestou pela homologação do cálculo de pena, sobre o

que
o Ministério Público requereu a soma das penas e a correção do cálculo para que o

percentual de 60% (3/5) reflita sobre TODAS as condenações do recuperando
,

destacando-se que quando a LEP fala em “soma/unificação” das penas (art. 111), não o faz

por acaso, cuja fração a ser utilizada há de ser apenas uma (Seq. 29.1)

Divergindo do entendimento do Parquet, entendo que o percentual de 60% não

deve refletir sobre TODAS as condenações
do recuperando, isso porque mesmo o art. 111

da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse

sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais

gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não

desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço

principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da

pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela

sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência

para fins de progressão, entre 16%
a
70% da pena, tudo a depender da presença ou

não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez,

do
resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes

hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de

personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as

frações havidas na época deveriam
se
aplicadas separadamente, considerando que cada

crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo,

agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e

tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da

linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar

complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias

interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do

critério menos gravoso.

(...)

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de

acordo com a natureza dos delitos e suas porcentagens.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet
(...)”
(ID
252824690
, pp. 554-555).

A controvérsia reside na definição da fração aplicável para fins de progressão de regime e de livramento condicional, uma vez que parte da execução corresponde a crimes hediondos, enquanto outra parte se refere a delito comum.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento do STJ
no
sentido de que, na unificação das penas, deve-se aplicar a fração mais gravosa
–
no
caso, 3/5
–
sobre a soma das penas correspondentes aos

crimes hediondos
,
mesmo que a condenação tenha decorrido de ações penais distintas.

Essa orientação tem o objetivo de garantir que cada pessoa cumpra a pena de forma justa e de acordo com o seu caso específico, sem deixar de respeitar a regra que exige um tempo maior de prisão para crimes muito graves.

Veja-se:

“(...)
No advento da unificação das penas, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime -,
a reincidência deve ser observada sobre a totalidade das penalidades impostas ao agente
, sendo incabível a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
nas hipóteses em que os delitos são da mesma natureza, como no caso dos autos, em que se trata de reincidência específica.

Precedentes: AgRg nos EAREsp n. 2.282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 30/4/2024 e AgRg no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de 11/9/2024.

Agravo regimental desprovido
(...)”
(
AgRg no HC 961357 / SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJEN 24/02/2025
).

Desse modo, não se exige que a fração de 3/5 incida sobre a totalidade da pena unificada (incluindo crimes comuns)
– como pretendido pelo
parquet
–
,
mas sim sobre a soma das penas relativas
exclusivamente aos crimes hediondos.

Eventual fração diversa (como 1/6 ou 1/2) pode ser aplicada à
s
pena
s
relativa
s
ao crime comum, respeitando-se o princípio da legalidade e a regra do art. 111 da LEP quanto à unificação.

No caso concreto, tendo o apenado duas condenações por crimes hediondos
(homicídios qualificados)
e
outras duas por crimes comuns (favorecimento real e porte ilegal de arma de fogo)
, a fração de 3/5 deverá incidir sobre a soma das penas relativas aos delitos hediondos, considerando-se a reincidência específica do
agravado.

Para a pena do crime comum, aplica-se a fração legal correspondente à sua situação (por exemplo, 1/6, se primário e de bom comportamento).

Registre-se que
o art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece o cumprimento de 70% da pena
para fins de progressão de regime, nos casos em que o apenado seja reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

Contudo, tal disposição mostra-se inaplicável à situação jurídica do
agravado
, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme entendimento do TJMT (AgExPe n. 1013978-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/10/2021).

Dessa forma, deve ser
estabelecida
a fração de 3/5 (60%) relativa ao
s
crime
s
de homicídio
s
qualificado
s
.

Por derradeiro, especificamente no que se refere ao livramento condicional, deve ser observada a regra estabelecida no art. 83, inciso V, do Código Penal, que veda sua concessão ao reincidente específico em crimes hediondos, como na espécie.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
em parcial consonância com o parecer Ministerial,
para
determinar que
a fração de 3/5 prevista no art. 112, V
II,
da LEP incida sobre a soma das penas impostas pelos
crimes hediondos
, devendo a
s
pena
s
relativa
s

aos crimes comuns
ser
em
considerada
s
separadamente, com incidência da fração respectiva
,
vedado o livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025